Tribunal: CARF
Processo: 11080.728594/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728594/2016-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.876 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FCK 2000 ENGENHARIA DE PRE FABRICACAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos os conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator), que dava provimento ao
recurso, e a conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão que negava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 7a Turma da
DRJ/BSB (fls. 164/167), que julgou improcedente impugnação oferecida pela contribuinte.
O caso versa sobre exclusão de opção pelo Simples Nacional motivada por débito
tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V, da LC
no 123, de 2006. Em razão disso foi expedido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de
09/09/2016 (fls. 117), determinando a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, com
fundamento no dispositivo legal mencionado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728594/2016-66
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

Intimada da exclusão a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e
documentos de fls. 03/115, alegando, em síntese, que os débitos que motivaram a exclusão
estavam com a sua exigibilidade suspensa por força de pedido de parcelamento, inclusive
reconhecido pela DRJ/JFA, em outro processo administrativo (AC no 09-52.730).
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o ADE sob a
fundamentação de que os débitos perante a RFB não foram devidamente regularizados dentro do
prazo legal.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 172/173 e documentos de fls.
174/191, praticamente reiterando as alegação da impugnação.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 09/08/2017, conforme cópia do AR anexo às fls. 196.
O recurso voluntário foi protocolizado em 29/08/2017 (fls. 172), portanto, dentro do
prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A controvérsia se resume à existência de débito tributário sem exigibilidade
suspensa, o que, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006, impede o deferimento de
empresa ao regime do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Nota-se que o legislador concedeu às pequenas empresas um sistema favorecido
de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais, em que a carga tributária é mais
baixa quando comparada com as empresas do regime comum. Um dos motivos desse programa
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

especial foi exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a
Fazenda.
Daí porque, a regra disciplina que as empresas que estiverem em débito com a
Fazenda não poderão recolher os tributos (impostos e contribuições) na forma do Simples,
exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que é o débito do
contribuinte), estão expressas no art. 151 do CTN, constituindo as reclamações administrativas
uma dessas hipóteses. Confira-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
A recorrente em sua defesa afirma que à época em que o ADE foi emitido,
09/09/2016 (fls. 117), os débitos que motivaram a exclusão estavam com a exigibilidade
suspensa por força de parcelamento para o Simples Nacional de 2009. Aduz ainda que a PGFN
teria reconhecido a suspensão da exigibilidade das inscrições na DAU desde 21/06/2013 e que a
DRJ/JFA também admitiu a suspensão da exigibilidade no AC no AC no 09-52.730, juntado ao
autos às fls. 186/190.
Ao analisar o caso, entendi que deveria ser dado provimento ao recurso
voluntário, pois a documentação trazida pela empresa indicava que, realmente, os débitos
estavam com a exigibilidade suspensa na ocasião da emissão do ADE.
O colegiado concluiu por maioria de votos, no entanto, que o feito não estava
maduro para o provimento do recurso, devendo o julgamento ser convertido em diligência, nos
termos do voto vencedor, do eminente redator designado, Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo.
Pelo argumentos declinados no voto original, com todo o respeito à posição
majoritária, não acolhi a proposta de diligência, entendendo que poderia ser dado provimento ao
recurso, razão pela qual fui vencido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Voto vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos diz respeito à
existência/exigibilidade dos débitos que motivaram a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Assim, em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo Conselheiro
Relator, a Turma Julgadora, em sua maioria, considerou necessária a conversão do julgamento
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

em diligência, de modo a trazer aos autos elementos que contribuam ao esclarecimento da
referida controvérsia.
É que, de acordo com o Ato Declaratório Executivo de fls. 12/13, a Recorrente
possuía, na data de sua emissão (09 de setembro de 2016), débitos com exigibilidade não
suspensa inscritos em Dívida Ativa da União, conforme a seguir discriminados:
Número de Inscrição
Valor consolidado
208006693
16.637,96
608027119
2.978,16
608027120
7.003,11
Com a Impugnação, a Recorrente sustenta que os referidos débitos teriam sido
incluídos em “Programa de Parcelamento Especial para o Simples Nacional 2009, estando a
empresa com todas as parcelas em dia”. Apresenta, além disso, alguns elementos de prova
destinados a comprovar a sua alegação: o Acórdão no 09-52.630, de 07 de julho de 2014,
reconhece que os débitos acima apontados foram incluídos em programa de parcelamento em
2009 (fls. 17/20); há comprovantes de recolhimentos efetuados pela Recorrente desde
27/01/2009 até 29/09/2016, sob o código de receita 0523 (fls. 21/114)
A decisão recorrida, por outro lado, sustenta que os débitos que motivaram a
exclusão estavam, ao final da data limite para regularização (03/11/2016), inscritos em Dívida
Ativa da União, nas situações “ATIVA AJUIZADA” ou “ATIVA COM AJUIZAMENTO A
SER PROSSEGUIDO”.
De fato, o extrato de fls. 122 atesta que os débitos se encontravam em cobrança na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), após o prazo de regularização. Os extratos de
fls.123/124, emitidos em 03/01/2017, ademais, confirmam e detalham a situação de exigibilidade
dos débitos em questão. Por fim, os extratos de fls. 141/144 e 153/159, revelam que não houve a
confirmação de parcelamentos em relação às inscrições que motivaram a exclusão da Recorrente.
As tentativas de parcelamento teriam sido canceladas.
Assim, se por um lado, há elementos de prova muito fortes no sentido de que os
débitos que embasaram a emissão do Ato Declaratório de exclusão se encontravam exigíveis, há
certa controvérsia acerca de eventual inconsistência nos dados constantes dos sistemas
informatizados, em especial por força do despacho transcrito no acórdão de fls. 17/20:
Trata-se de pedido de suspensão das inscrições 00 6 08 027120-06, 00 6 08 027119-64 e
00 2 08 006693-09 em razão de parcelamento do Simples Nacional 2009. Verifiquei que
de fato a empresa aderiu ao parcelamento mencionado e vem adimplindo as parcelas
regularmente. Assim, está suspensa a exigibilidade de tais débitos e enquanto
permanecerem em dia as parcelas não deverão ser óbice à emissão de CPD-EN ou
exclusão de CADIN se requeridos. Entretanto, inviável por ora a anotação no sistema
da dívida ativa da União em razão de inexistência de ferramenta, tendo sido
adotadas as providências a cargo desta unidade para atualização dos registros. Canoas,
21 de junho de 2013. Laura Ribeiro Mendina – PSFN em Canoas. (Destacou-se)
Os extratos de fl. 120 e 182 mostram, ainda, que o Pedido de parcelamento
formulado pela Recorrente para adesão ao Simples Nacional em 2009, em relação aos débitos
inscritos em Dívida Ativa da União estaria na situação “PEDIDO NÃO ANALISADO”.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

Há, portanto, que ser esclarecida a situação do referido parcelamento e dos débitos
que causaram a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
origem:
(i)
esclareça a situação dos débitos que motivaram a emissão do Ato
Declaratório Executivo de fls. 12/13, após o prazo de regularização
previsto no art. 76, §1o, da Resolução CGSN no 94, de 2011;
(ii)
esclareça todo o histórico do parcelamento realizado pela Recorrente para
adesão ao Simples Nacional em 2009, em relação aos débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, fornecendo detalhes, em especial, acerca dos
débitos que motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo de fls.
12/13 e quanto ao pagamentos comprovados às fls. 21/114 destes autos;
(iii)
elabore relatório conclusivo contendo as informações requeridas nos itens
anteriores (além de outras que entender necessárias ao esclarecimentos da
controvérsia existente nos autos), juntando ao processo as provas que
corroborem as afirmativas e conclusões nele contidas;
(iv)
cientifique a Recorrente do teor do referido Relatório, ofertando-lhe prazo
de trinta dias contados da ciência, para, querendo, manifestar-se nos
presentes autos;
Após o transcurso do referido prazo, com ou sem manifestação da Recorrente,
retorne-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital